Tribunal: STF
Processo: ADI 1261
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-18
Data de publicação: 1995-05-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. ARTS. 2. , 3., PARAGRAFO ÚNICO, E 4., DA MEDIDA PROVISORIA
N. 939/95. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 40, PAR. 4., E 5., XXXVI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
                    AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA MESA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL PARA IMPUGNAR, PELA VIA ELEITA,
A CONSTITUCIONALIDADE DE DIPLOMA LEGISLATIVO QUE DISPÕE SOBRE
VANTAGEM FUNCIONAL INTEGRANTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS
FEDERAIS.
                    AÇÃO SUSCETIVEL DE CONHECIMENTO.